Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726397-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS AGRAVADO: IVO ILARIO RIEDI, WANDA INES RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI, IVO ILARIO RIEDI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: WANDA INES RIEDI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAURO HUMBERTO DA SILVA NOVAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de cobrança (Processo n° 0720511-42.2019.8.07.0001), em que litiga com IVO ILÁRIO RIEDI, WANDA INÊS RIEDI, LAURA ROBERTA RIEDI, IVAN CARLOS RIEDI e IVO ILÁRIO RIEDI FILHO, indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário dos agravados (ID 97790649, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 28228477), o agravante esclarece que ajuizou a ação de cobrança de origem por força de inadimplemento de contrato, cujo objeto é a venda dos direitos relacionados ao imóvel denominado Fazenda Águas Claras, situado no Município de Sítio D’Abadia. Informa que o pagamento foi negociado em 169.001 sacas de soja. Diz só ter recebido 84.000 sacas e que os agravados, no curso do feito, apenas conseguiram demonstrar depósitos bancários relativos a tais quantias. Destaca que os requeridos alegaram que parte do valor foi adimplido, pessoalmente e em dinheiro, por IVO ILÁRIO RIEDI, pessoa interditada, de modo que requereu a quebra do sigilo bancário das partes como forma de comprovação de tal fato. Ressalta que o pedido de quebra do sigilo bancário não se confunde com o pedido de perícia contábil, já requerido pelo Ministério Público. Esclarece que não tem a pretensão de produzir prova negativa e que sua intenção é demonstrar se houve transferência de valores em montante suficiente para liquidar o negócio jurídico firmado entre as partes. Aduz que IVO ILÁRIO, dada a interdição, não teria condições de realizar pagamentos à revelia do seu representante. Explica que, não obstante a decisão agravada ter registrado que o SISBAJUD apenas fornece movimentações referentes aos últimos 10 anos, o que não contemplaria os danos de 2009, 2010 e parte de 2011, o contrato avençado com os réus durou até o ano de 2014, de modo que haveria, pelo menos em parte, a possibilidade técnica de obtenção dos dados bancários dos anos subsequentes a 2011. Diz ser contraditória a afirmação apresentada por IVAN CARLOS RIEDI, em audiência, no sentido de que o agravante teria ido até a cidade de Cascavel/PR para receber pagamento em espécie. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a quebra de sigilo bancário dos agravados relativo aos anos de 2009 a 2014, ou, diante de eventual inviabilidade técnica, que a que a quebra seja realizada para os anos subsequentes a 2011 até o vencimento do contrato (2014). Preparo comprovado (ID 28228503). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. No mérito, pede-se o não provimento da insurgência (ID 28901927). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (ID 28957667). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na presente hipótese, verifica-se o não cabimento do recurso interposto, pois desafia decisão com conteúdo não abarcado no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. O agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de quebra do sigilo bancário dos agravados e já pondera, nas razões de insurgência, que o recurso é cabível pelo fato de que caso a perícia em trâmite seja inconclusiva quanto à assinatura dos recibos apresentados pelos agravantes, não será possível alcançar movimentações financeiras dos agravados/réus, porquanto, consoante salientado pelo d. Juízo da causa, o sistema SISBAJUD apenas fornece movimentações relativas aos últimos 10 anos. No entanto, análise da decisão agravada demonstra que o Juízo da causa, destinatário das provas que ainda estão sendo produzidas, considerou desnecessária a quebra de sigilo requerida pela parte, que, aliás, é meio excepcional de produção de prova. Por certo, eventual necessidade de realização da prova reclamada deverá, se o caso, ser alegada em preliminar de apelação, consoante atual sistemática do Código de Processo Civil, que tem como princípio basilar a celeridade processual, com o fim de garantir a entrega efetiva da prestação jurisdicional. Tal cenário afasta a situação de urgência que permitiria, excepcionalmente, o exame imediato da questão pelo colegiado, não tendo a parte logrado demonstrar a inutilidade do julgamento da matéria apenas no recurso de apelação. Em situações semelhantes, esta eg. Corte de Justiça tem decidido, sistematicamente, pelo não cabimento do recurso. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PRECISÃO NO ART. 1.015, DO CPC. MITIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. ART. 205, CPC. STJ. PRECEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. No concernente ao indeferimento da prova pericial, ante a ausência de previsão legal, à luz do disposto no art. 1.015 do CPC, e não verificada urgência que justifique a mitigação do rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento (Tema n. 988, Recursos Especiais n.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), razão porque não se conhece do recurso quanto a este ponto. Conhecido o recurso em relação aos demais tópicos. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e na parte conhecida, negado provimento. (Acórdão 1353252, 07102851020218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 19/7/2021 – g.n.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021 - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIAS QUE NÃO CONSTAM NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ITBI. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ADQUIRENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VENDEDORA. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de cobrança, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, indeferiu a produção de prova e negou o pedido de denunciação da lide formulado pelos agravantes. 2. As decisões interlocutórias que indeferem a produção de provas, bem como as que manifestam acerca da suficiência das já existentes para o julgamento da lide, ou mesmo que rejeitam a alegação de ilegitimidade passiva, deixaram de ser incluídas no referido rol para, se for o caso, a matéria ser reiterada em preliminar de apelação, ou em suas contrarrazões (art. 1009, § 1o, CPC). Recurso não conhecido nestes pontos. 3. Em regra, a responsabilidade pelo pagamento do ITBI é do adquirente do imóvel. Inexistindo prova mínima de que a vendedora estaria obrigada, por lei ou contrato, a arcar com o tributo e, consequentemente, a lhes indenizar, em ação regressiva, eventual prejuízo caso sejam vencidos na demanda, deve ser rejeitado o pedido de denunciação à lide formulado pelos agravantes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1135905, 07133501820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 14/11/2018 - g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280238, 07133400320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020 – g.n.) Ressalte-se que foi obedecido o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o próprio agravante, em seu recurso, inaugurou tópico para defender o cabimento do recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator